Tribunal: TJMT
Processo: 1017291-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017291-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (AGRAVANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL DA COSTA MARQUES - CPF: 018.373.821-74 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL DA COSTA MARQUES - CPF: 018.373.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução fundados em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 442.466,73.

2.A parte agravante alega nulidade do título executivo por ausência de causa debendi e vícios como simulação e fraude, sustentando a vinculação do título a contrato previamente anulado judicialmente, além de risco de dano grave decorrente de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de garantia da execução e a alegação de hipossuficiência econômica impedem o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) saber se há plausibilidade jurídica nas alegações de nulidade do título por ausência de causa debendi, simulação e fraude, apta a justificar a concessão do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, garantia da execução, probabilidade do direito e risco de dano irreparável. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão do efeito suspensivo.

5.A mera alegação de hipossuficiência não supre a exigência legal de garantia da execução, tampouco afasta a necessidade de demonstração concreta da inexistência de bens penhoráveis.

6.Não se verificou, em sede de cognição sumária, a existência de vínculo direto entre o título executivo e o contrato anulado judicialmente, tampouco foram apresentados indícios suficientes de vícios no título, como simulação ou fraude.

7.Inexistência de elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação, não havendo notícia de atos constritivos iminentes ou efetivos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC. 2. A ausência de garantia da execução e a mera alegação de hipossuficiência econômica não justificam, por si sós, a concessão do efeito suspensivo. 3. Alegações de nulidade do título por ausência de causa debendi, simulação ou fraude devem estar amparadas em indícios concretos para ensejar a suspensão da execução.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Meire Maria de Barros Combustíveis
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos embargos à execução n.º 1034635-10.2025.8.11.0041, opostos em face da execução de título extrajudicial ajuizada por Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.

A execução tem por fundamento instrumento particular de assunção e confissão de dívida no valor de R$ 442.466,73, oriundo de relação comercial envolvendo o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo.

Na origem, a parte embargante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Destacou-se, especialmente, a inexistência de garantia da execução e a ausência de vínculo direto entre a decisão judicial que anulou cláusula de dação em pagamento, constante de outro negócio jurídico e o título executivo ora executado, consubstanciado em confissão de dívida regularmente formalizada, com assinatura das partes e de duas testemunhas.

Em suas razões de agravo, a recorrente sustenta que a dívida executada encontra-se vinculada a negócio jurídico previamente declarado nulo por decisão judicial já confirmada em sede recursal, havendo, por isso, ausência de causa debendi. Alega, também, que o instrumento de confissão de dívida é viciado, apontando a existência de simulação e fraude.

Afirma que a manutenção da execução sem o efeito suspensivo pleiteado poderá acarretar atos constritivos sobre seu patrimônio, a exemplo de bloqueio de ativos financeiros, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação. Argumenta, ainda, que não ofereceu garantia à execução em razão de sua hipossuficiência econômica, reconhecida pelo deferimento da Justiça Gratuita nos autos de origem.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (id. 290317887).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 295683883), defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que o título executivo goza de presunção de validade e exequibilidade, não infirmada por prova inequívoca.

Aduz que a anulação da cláusula de dação em pagamento não afeta, por si, a confissão de dívida, por se tratar de negócio jurídico autônomo. Sustenta, ainda, que não se demonstrou a existência de garantia suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia submetida a esta instância diz respeito à insurgência da parte embargante quanto à negativa de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos nos autos da execução n.º 1043651-32.2018.8.11.0041, fundada em instrumento particular de assunção e confissão de dívida no montante de R$ 442.466,73.

Em linhas gerais, a agravante articula sua pretensão recursal em três teses: suposta vinculação da dívida executada a negócio jurídico previamente declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado, sustentando a ausência de causa debendi; existência de vícios no instrumento de confissão de dívida, especificamente simulação e fraude; e, por fim, o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da continuidade da execução sem efeito suspensivo, justificando a ausência de garantia pela hipossuficiência econômica reconhecida mediante a concessão da justiça gratuita.

Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, quis sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

A despeito dos argumentos trazidos pela agravante, a alegação de vulnerabilidade econômica, por si só, não supre a necessidade de demonstração concreta da ausência de patrimônio penhorável, tampouco substitui a exigência legal de garantia mínima da execução.

Importa assinalar, de início, que a presente análise se limita à aferição da plausibilidade das alegações formuladas, nos estritos termos da cognição sumária que orienta o exame de pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse contexto, a apreciação do mérito dos embargos à execução caberá ao juízo de origem, no momento oportuno e mediante a adequada instrução probatória, não se admitindo, nesta instância recursal, o aprofundamento de matérias que dependam de produção de provas, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

A agravante alega que a dívida objeto da execução estaria atrelada a negócio jurídico que foi declarado nulo por decisão judicial já confirmada em grau de recurso, o que, segundo afirma, comprometeria a validade do título por ausência de causa debendi.

No entanto, não vislumbro, nesta fase preliminar, nenhum elemento concreto que permita, com suficiente grau de verossimilhança, concluir pela existência de vínculo direto e indissociável entre o contrato anulado e a confissão de dívida que embasa a execução.

O título executivo apresenta-se, em juízo de probabilidade, como negócio jurídico que goza de autonomia, regularmente formalizado com a assinatura das partes e de duas testemunhas. A mera alegação de vinculação, sem demonstração prima facie dessa correlação, não é suficiente para conferir plausibilidade à tese defensiva em sede de análise perfunctória.

Logo, a mera alegação de vinculação com contrato previamente anulado, desprovida de demonstração minimamente segura dessa relação causal, não é apta, por si só, a infirmar a validade do título executivo em sede de cognição sumária.

Com relação às alegações de simulação e fraude, estas tampouco se sustentam na documentação que instrui o recurso. Ausente qualquer elemento probatório que indique, ainda que em juízo provisório, indícios suficientes da ocorrência dos vícios invocados, não há como reconhecer a plausibilidade da tese defensiva.

Eventuais nulidades ou irregularidades contratuais deverão ser objeto de análise pelo juízo da causa, no curso regular dos embargos, com ampla possibilidade de instrução e contraditório, o que não se compatibiliza com o estreito âmbito de apreciação deste agravo.

Quanto ao risco de dano irreversível, a agravante alega a possibilidade de bloqueio de ativos, mas não comprova de modo concreto a inexistência de bens penhoráveis ou qualquer medida efetivamente constritiva que justifique o receio de prejuízo grave.

Ao contrário, o deferimento de efeito suspensivo, desprovido de garantia do juízo, pode comprometer a utilidade da tutela executiva e frustrar a realização do crédito reconhecido em título revestido de presunção de liquidez e certeza, o que evidencia, na verdade, risco inverso.

Diante desse conjunto de razões, verifica-se a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido, notadamente no que se refere à plausibilidade jurídica do pedido e ao risco de dano de difícil reparação, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, que se alinha à legislação processual e à jurisprudência dominante.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025